Tribunal: STF
Processo: RE 1576017
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Alagoas interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió/AL, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 793, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRATAMENTO NÀO PADRONIZADO PELO SUS. PEDIDO DE PRÓTESE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.”



    Em suas razões recursais, sustenta o recorrente violação dos artigos 23, inciso II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao que fora decidido no Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido afastou a responsabilidade integral do União para o custeio de tratamento, “de acordo com as regras de repartição de competência estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”, contudo o Tribunal de origem determinou o ‘processamento do feito, tão somente, em face do Estado de Alagoas’”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “no sentido de determinar à autoridade recursal de origem que adote as seguintes providências: a) identificação do ente público responsável pelo cumprimento da prestação, de acordo com as normas de cooperação estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, partindo da interpretação atribuída pelo Supremo Tribunal Federal aos artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição Federal no julgamento do TEMA 793 - STF; b) caso a entidade responsável não integre a relação processual, seja determinado o chamamento ao processo, ainda que a medida acarrete o deslocamento da competência para apreciar a matéria”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem, reformando a decisão de primeiro grau, determinou “o prossegui[mento] do feito perante o Juízo da 30º Vara Cível desta Capital, reconhecendo assim a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação da assistência à saúde (tema 793 do STF) e, portanto, que a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar o presente processo com a manutenção unicamente do réu que já figura no polo passivo da ação; bem como para determinar o fornecimento pelo Estado de Alagoas ao recorrente de “PRÓTESE MODULAR TRANSFEMURAL (...)”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O cerne da controvérsia recursal reside exatamente na interpretação das conclusões exaradas pelo STF no julgamento do Tema 793. Por um lado, o Juízo de primeiro grau entende que, no julgamento do RE 855.178 ED/SE, a Suprema Corte afinou o entendimento consolidado, esclarecendo que a solidariedade deve alinhar-se com a repartição de competência intergerencial, obrigando a cada um dos entes em relação aquilo deveria ter sido prestado dentro do protocolo do SUS. Por outro, a Defensoria Pública defende que o conceito amplo de solidariedade foi ratificado de forma irrestrita, obrigando todos os entes a cumprir e arcar com qualquer tratamento de saúde, independentemente do seu enquadramento dentro das partições de competência administrativa. 



    De início, observo que o cerne da questão cinge-se ao fornecimento de tratamento médico (prótese), direito fundamental assegurado expressamente pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) como prestação positiva do Estado enquanto direito de segunda dimensão, conforme teoria dos direitos fundamentais assentada na doutrina e jurisprudência pátrias. 



    Sobre o tema, o artigo 196 da CF/88 expressamente prevê que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, enquanto Poder Público, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que os entes federados possuem responsabilidade solidária na assistência à saúde, tendo reafirmado sua jurisprudência no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux: 



    (...)



    In casu, o objeto do presente recurso gira em torno do fornecimento de “PRÓTESE MODULAR TRANSFEMURAL PARA M.LE COM ENCAIXE DE CONTENÇÃO ISQUIÁTICA EM TERMOPLÁSTICO E FIBRA DE CARBONO, SISTEMA DE VÁCUO ATIVO UNITY (01) UM LINEAR DE SILICONE SEALIN X5 T/F, JOELHO COM PISTÀO HIDRÁULICO QUE POSSA DESCER DEGRAUS COM PASSOS ALTERNADO. PÉ DE RESPOSTA DINÁMICA EM FIBRADE CARBONO COM LÁMINAS BIPARTIDAS E CAPA COSMÉTICA", tendo em vista a ocorrência de amputação traumática em 1/3 médio do fêmur esquerdo (CID S78-1). Contudo, o Juízo da 30º Vara Cível da Capital - Fazenda Pública e Juizado Especial Adjunto - Saúde Pública, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, com fundamento no tema 793, do Superior Tribunal Federal — STF, por entender a necessidade de inclusão da União no polo passivo, o que desloca a competência para a Justiça Federal. 



    No mérito do presente recurso, a parte autora, requereu o provimento do recurso e consequente declaração do Juízo da 30? Vara Cível de Maceió como competente para processar e julgar o feito, por entender que o conceito amplo de solidariedade foi ratificado de forma irrestrita, o que obrigou todos os entes a cumprir e arcar com qualquer tratamento de saúde. 



    Ao meu sentir, assiste razão a recorrente. 



    (...)



    Sendo assim, não merece prosperar a alegação de que a União é a responsável pelo fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, isso porque no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal restou consolidada a jurisprudência já formada quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta, e do art. 241, da Constituição Estadual. 



    (...)



    Assim, compete ao autor decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um dos devedores solidários. 



    (...)



    Nesse contexto, tem-se que a decisão viola entendimento da primeira seção do STJ, no conflito de competência n? 166.964/RS, que entendeu que a orientação jurisprudencial do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, pois não afasta a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconhece a existência do litisconsórcio facultativo, senão vejamos: 



    (...)



    Portanto, entendo que deve ser fornecida ao recorrente a prótese pleiteada nos autos, posto que o NATJUS emitiu parecer favorável a concessão da prótese (pp. 44/45) e foram preenchidos os quatro requisitos essenciais exigidos no REsp 1657.157/RJ, conforme documentos anexados à exordial (pp. 21/33 e 56/57), quais sejam: 



    (...)



    Ante o exposto, TOMO CONHECIMENTO DO RECURSO PARA, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença no sentido de determinar o prosseguindo do feito perante o Juízo da 30º vara cível desta capital, reconhecendo assim a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação da assistência à saúde (tema 793 do STF) e, portanto, que a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar o presente processo com a manutenção unicamente do réu que já figura no polo passivo da ação; bem como para determinar o fornecimento pelo Estado de Alagoas ao recorrente de “PRÓTESE MODULAR TRANSFEMURAL PARA M.LE COM ENCAIXE DE CONTENÇÃO ISQUIÁTICA EM TERMOPLÁSTICO E FIBRA DE CARBONO, SISTEMA DE VÁCUO ATIVO UNITY (01) UM LINEAR DE SILICONE SEALIN X5 T/F, JOELHO COM PISTÃO HIDRÁULICO QUE POSSA DESCER DEGRAUS COM PASSOS ALTERNADO. PÉ DE RESPOSTA DINÂMICA EM FIBRADE CARBONO COM LÂMINAS BIPARTIDAS E CAPA COSMÉTICA”. Sem custas processuais e honorários advocatícios.”



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.540.145/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/06/2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais. 2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido , que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.436.838/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente